Tribunal: TJDFT
Processo: 0722680-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. CONFISSÃO. DÉBITO RECONHECIDO EM OUTRO PROCESSO. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERRUPÇÃO.
1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
2. A interrupção da prescrição somente ocorrerá uma vez, por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe o reconhecimento do direito pelo devedor (CC, art. 202, VI).
3. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.